Tribunal: TJES
Processo: 5018350-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018350-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A
RECORRIDO: OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5018350-74.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO INTER S.A.
Recorrido: GEISIANE CALLEGARI MIRANDA e OTTO BARCELLOS RANGEL JÚNIOR
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR OTTO BARCELLOS RANGEL JÚNIOR E GEISIANE CALLEGARI MIRANDA EM FACE DE BANCO INTER S/A, NO QUAL ALEGAM OS AUTORES, EM SUMA, QUE DEIXARAM SEU VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO E AO RETORNAR PERCEBERAM QUE O AUTOMÓVEL ESTAVA COM O VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA QUEBRADO E QUE A BOLSA DA REQUERENTE HAVIA SIDO FURTADA, SENDO LEVADO TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITOS. AO PERCEBEREM O DANO, ENTRARAM IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O SAC DO BANCO REQUERIDO, COM VISTAS DE NÃO OBTEREM PREJUÍZOS FINANCEIROS, FATO QUE NÃO ACONTECEU, VISTO QUE OS CARTÕES FORAM UTILIZADOS POR TERCEIROS. OCORRE QUE, OS AUTORES NÃO OBTIVERAM A DEVIDA RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO, EM RAZÃO DA NEGATIVA DO ESTORNO DOS VALORES PELA PARTE DEMANDADA. ASSIM, PLEITEIA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 469,66 (QUATROCENTOS E SESSENTA NOVE REAIS E SESSENTA SEIS CENTAVOS) E RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO NO VALOR DE R$ 39,22 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), BEM COMO DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 469,66 (quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta seis centavos), com correção desde o desembolso e juros da citação, bem como o pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com juros e correção a partir desta sentença. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DOS RECORRIDOS, RECONHECENDO QUE OS VALORES SÃO DEVIDOS, POIS A COMPRA FOI REALIZADA COM OS DADOS BANCÁRIOS DA CLIENTE, BEM COMO AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO, A PARTE RECORRENTE APRESENTOU DEFESA INTEMPESTIVAMENTE. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA (Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.),
PORÉM, O STAND PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA.
POIS BEM. SENDO INCONTROVERSO A OCORRÊNCIA DO FURTO, O PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE É A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE ANTE AS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DA RECORRIDA GEISIANE CALLEGARI MIRANDA APÓS A OCORRÊNCIA DO FURTO, QUANDO O CARTÃO JÁ NÃO ESTAVA MAIS SOB SUA POSSE. CONSOANTE SE OBSERVA PELOS DOCUMENTOS ENCARTADOS COM A INICIAL FORAM EFETIVADAS COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA GEISIANE CALLEGARI MIRANDA, NÃO RECONHECIDAS E NEM TAMPOUCO PERMITIDAS POR ELA, O QUE DEMONSTRA A FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU, HAVENDO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIGO ISSO, POIS, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA SEGUNDA REQUERENTE, A FRAUDE NÃO EXIME O BANCO RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). NO SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, OS AUTORES DEMONSTRARAM QUE FORAM FURTADOS, REGISTRANDO O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID.: 6929118) E COMUNICANDO NO MESMO DIA TAL FATO AO BANCO RECORRENTE. É TANTO QUE, PARA COMPROVAR SUAS AFIRMAÇÕES, OS RECORRIDOS APRESENTARAM OS PROTOCOLOS DA LIGAÇÃO EFETUADA AO REQUERIDO E A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA APLICATIVO CONSUMIDOR.GOV ((ID.: 6929115 - Pág. 4). ASSIM, TENHO QUE
O DEMANDADO NÃO CUIDOU DE DEMONSTRAR QUE O BLOQUEIO SOLICITADO PELOS AUTORES TERIA SIDO REALIZADO IMEDIATAMENTE APÓS A COMUNICAÇÃO DO FURTO FEITA ATRAVÉS DO PROTOCOLO N. 230416102028015.
É SABIDO QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, EXIGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGUROS E, EM RAZÃO DA BOA-FÉ QUE DEVE PREVALECER NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO NO TRATO COM OS CLIENTES. NO ENTANTO, CONSOANTE SE VERIFICA NA SITUAÇÃO
SUB EXAMINE
, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTROU A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A COIBIÇÃO DE FRAUDES NO ÂMBITO DE SUAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, COM A CONSEQUENTE PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO AOS SEUS CLIENTES. DESSA FORMA, NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA DE PISO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE A RESTITUIR AOS RECORRIDOS A QUANTIA DE R$ 469,66 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DA DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR, ESPECIALMENTE PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DO REQUERIDO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO, FAZENDO COM QUE A DEMANDA FOSSE APRESENTADA JUDICIALMENTE. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR FIXADO (R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR), SENDO QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE),
CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)